Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-17.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Males em membros inferiores. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Ausência de comprovação do nexo de causalidade. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
RECURSO DO ASSISTENTE SIMPLES E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.